Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701895-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR FERREIRA DE SA AGRAVADO: PATIO RCA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, em razão dos documentos anexados à petição ID 41128739. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito